Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 36941924, renove-se a diligência determinada no despacho de ID no 36127239, a ser cumprida por mandado judicial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007